Tribunal: STJ
Processo: 1008871-06.2020.8.11.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082297 - MT(2025/0408795-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROSILENE DE SOUZA GOMES
ADVOGADOS
: PAULO WANDERSON DE SOUZA - MG116205
ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - MG112386
MARESSA BATISTA DE OLIVEIRA COIMBRA - MG153050
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial no 3.082.297/MT,
com fundamento no
-E, V,
parágrafo único, inciso I, do Regimento
art. 21
c/c art. 253,
Interno do STJ, em razão da ausência de impugnação específica do fundamento utilizado
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, qual seja, a incidência da
Súmula 7/STJ.
2. A agravante interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso, sustentando violação ao
do Código de Processo
art. 415, inciso IV,
Penal, bem como aos arts. 22 e 23, inciso III, do Código Penal, ao argumento de que
estaria caracterizada hipótese de absolvição sumária, em razão de legítima defesa ou
inexigibilidade de conduta diversa.
3. O recurso especial foi inadmitido na origem, ao fundamento de que o exame das teses
defensivas demandaria inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. A parte agravante interpôs agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido por
esta Corte Superior, ao fundamento de que não houve impugnação específica ao óbice da
limitando-se a reiterar argumentos de mérito já expendidos no recurso
Súmula 7/STJ,
especial.
5. No agravo regimental, a defesa sustenta que teria demonstrado a violação aos
dispositivos legais invocados e que a decisão monocrática deveria ser reformada para que
o agravo em recurso especial fosse conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54074076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 4b905a87-95c3-4a92-b79b-7bf9ddd0d31f

6. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica ao
fundamento da inadmissibilidade do recurso especial, baseado na
impede
Súmula 7/STJ,
o conhecimento do agravo regimental, à luz do princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão agravada está em conformidade com o regime constitucional, legal e
regimental que disciplina a admissibilidade do recurso especial, bem como com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
8. O exame das teses defensivas, que demandam revolvimento do conjunto fático-
probatório, é incompatível com a via excepcional do recurso especial, conforme disposto
na Súmula 7/STJ.
9. A ausência de impugnação específica ao fundamento da inadmissibilidade do recurso
especial, baseada na
configura deficiência formal que impede o
Súmula 7/STJ,
conhecimento do agravo regimental, conforme o
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, e o
parágrafo
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, além da incidência da Súmula 182/STJ.
10. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, sendo
imprescindível a impugnação integral e analítica de todos os fundamentos nela contidos,
conforme orientação firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento dos
EAREsp 746.775/PR.
11. A repetição das razões do recurso especial, desacompanhada da demonstração
concreta do desacerto do juízo negativo de admissibilidade, não satisfaz o ônus
argumentativo imposto pelo princípio da dialeticidade.
12. A decisão agravada aplicou corretamente a
reconheceu a ausência de
Súmula 7/STJ,
impugnação específica e observou integralmente a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
IV; CP, arts. 22 e 23, III; CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
art. 415,
art. 932,
art. 253,
único, I; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.758.921/MG,
16.12.2025, DJEN de 23.12.2025; STJ,
Corte Especial, julgado em
EAREsp 746.775/PR,
16.12.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Relator da Quinta Turma.
REsp 2.212.304/PR,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 4b905a87-95c3-4a92-b79b-7bf9ddd0d31f

Documento eletrônico VDA54074076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 4b905a87-95c3-4a92-b79b-7bf9ddd0d31f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082297 - MT(2025/0408795-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROSILENE DE SOUZA GOMES
ADVOGADOS
: PAULO WANDERSON DE SOUZA - MG116205
ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - MG112386
MARESSA BATISTA DE OLIVEIRA COIMBRA - MG153050
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial no 3.082.297/MT,
com fundamento no
-E, V,
parágrafo único, inciso I, do Regimento
art. 21
c/c art. 253,
Interno do STJ, em razão da ausência de impugnação específica do fundamento utilizado
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, qual seja, a incidência da
Súmula 7/STJ.
2. A agravante interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso, sustentando violação ao
do Código de Processo
art. 415, inciso IV,
Penal, bem como aos arts. 22 e 23, inciso III, do Código Penal, ao argumento de que
estaria caracterizada hipótese de absolvição sumária, em razão de legítima defesa ou
inexigibilidade de conduta diversa.
3. O recurso especial foi inadmitido na origem, ao fundamento de que o exame das teses
defensivas demandaria inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. A parte agravante interpôs agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido por
esta Corte Superior, ao fundamento de que não houve impugnação específica ao óbice da
Documento eletrônico VDA54074080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: f60de0ce-e107-466e-aaed-68a6453b6b8c

limitando-se a reiterar argumentos de mérito já expendidos no recurso
Súmula 7/STJ,
especial.
5. No agravo regimental, a defesa sustenta que teria demonstrado a violação aos
dispositivos legais invocados e que a decisão monocrática deveria ser reformada para que
o agravo em recurso especial fosse conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica ao
fundamento da inadmissibilidade do recurso especial, baseado na
impede
Súmula 7/STJ,
o conhecimento do agravo regimental, à luz do princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão agravada está em conformidade com o regime constitucional, legal e
regimental que disciplina a admissibilidade do recurso especial, bem como com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
8. O exame das teses defensivas, que demandam revolvimento do conjunto fático-
probatório, é incompatível com a via excepcional do recurso especial, conforme disposto
na Súmula 7/STJ.
9. A ausência de impugnação específica ao fundamento da inadmissibilidade do recurso
especial, baseada na
configura deficiência formal que impede o
Súmula 7/STJ,
conhecimento do agravo regimental, conforme o
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, e o
parágrafo
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, além da incidência da Súmula 182/STJ.
10. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, sendo
imprescindível a impugnação integral e analítica de todos os fundamentos nela contidos,
conforme orientação firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento dos
EAREsp 746.775/PR.
11. A repetição das razões do recurso especial, desacompanhada da demonstração
concreta do desacerto do juízo negativo de admissibilidade, não satisfaz o ônus
argumentativo imposto pelo princípio da dialeticidade.
12. A decisão agravada aplicou corretamente a
reconheceu a ausência de
Súmula 7/STJ,
impugnação específica e observou integralmente a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54074080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: f60de0ce-e107-466e-aaed-68a6453b6b8c

13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
2.
conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade.
A
incidência da
que veda o revolvimento do conjunto fático-probatório,
Súmula 7/STJ,
3.
impede o conhecimento do recurso especial.
A decisão de inadmissibilidade do
recurso especial possui dispositivo único, sendo imprescindível a impugnação integral e
analítica de todos os fundamentos nela contidos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
IV; CP, arts. 22 e 23, III; CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
art. 415,
art. 932,
art. 253,
único, I; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.758.921/MG,
16.12.2025, DJEN de 23.12.2025; STJ,
Corte Especial, julgado em
EAREsp 746.775/PR,
16.12.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Relator da Quinta Turma.
REsp 2.212.304/PR,
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por ROSILENE DE
SOUZA GOMES contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo em Recurso Especial no 3.082.297/MT,
com fundamento no
-E, V,
parágrafo único, inciso I, do Regimento
art. 21
c/c art. 253,
Interno do STJ, em razão da ausência de impugnação específica do fundamento utilizado
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, qual seja, a incidência da
Súmula 7/STJ.
Consta dos autos que a agravante interpôs recurso especial contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sustentando violação ao
do Código de Processo Penal, bem como aos arts. 22 e 23, inciso III,
art. 415, inciso IV,
do Código Penal, ao argumento de que estaria caracterizada hipótese de absolvição
sumária, em razão de legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa.
O recurso especial, contudo, foi inadmitido na origem, ao fundamento de que
o exame das teses defensivas demandaria inevitável revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54074080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: f60de0ce-e107-466e-aaed-68a6453b6b8c

Irresignada, a parte interpôs agravo em recurso especial, o qual não foi
conhecido por esta Corte Superior, ao fundamento de que a agravante não impugnou
especificamente o óbice da
limitando-se a reiterar argumentos de mérito
Súmula 7/STJ,
já expendidos no recurso especial.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que teria
demonstrado a violação aos dispositivos legais invocados e que a decisão monocrática
deveria ser reformada para que o agravo em recurso especial fosse conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, porquanto em absoluta consonância com o regime constitucional, legal e
regimental que disciplina a admissibilidade do recurso especial, bem como com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Consoante consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial ao fundamento de que as teses defensivas, notadamente aquelas voltadas
ao reconhecimento de excludentes de ilicitude ou culpabilidade e à absolvição sumária,
exigiriam inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
incompatível com a via excepcional, nos termos da Súmula 7/STJ.
Tal conclusão revela-se juridicamente irrepreensível.
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o exame da suficiência
dos indícios de autoria, da credibilidade da prova oral judicializada e da adequação do
juízo de pronúncia ou de submissão ao Tribunal do Júri insere-se no âmbito da soberania
das instâncias ordinárias, não comportando revisão em sede de recurso especial, salvo em
hipóteses absolutamente excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.
Nesse sentido, o recente julgamento do AgRg no
a
AREsp n. 2.758.921/MG,
Sexta Turma assentou que: “A pretensão do recurso especial demandaria o revolvimento
dos elementos fáticos-probatórios utilizados pelo Tribunal de origem para manter a
pronúncia do agravante (...) O pedido envolve a revisitação das premissas fático-
processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do
recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.”(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.758.921/MG,
DJEN de
)
16/12/2025,
23/12/2025.
Documento eletrônico VDA54074080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: f60de0ce-e107-466e-aaed-68a6453b6b8c

A ratio decidendi do referido precedente aplica-se integralmente à hipótese em
exame, pois o acórdão recorrido firmou suas conclusões a partir da análise das provas
judicializadas, colhidas sob o crivo do contraditório, consideradas suficientes para afastar
a absolvição sumária pretendida, sendo inviável a substituição desse juízo por nova
valoração probatória nesta instância excepcional.

Além disso, conforme corretamente destacado na decisão agravada, ao
interpor o agravo em recurso especial, a parte recorrente não impugnou de forma
específica o fundamento da inadmissibilidade baseado na
limitando-se a
Súmula 7/STJ,
reiterar, em linhas gerais, as razões de mérito do recurso especial.
Tal deficiência formal é suficiente, por si só, para obstar o conhecimento do
agravo, à luz do
do Código de Processo Civil, aplicado
art. 932, inciso III,
subsidiariamente ao processo penal, bem como do
parágrafo único, inciso I, do
art. 253,
Regimento Interno do STJ, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
firmou orientação no sentido de que a decisão de
EAREsp 746.775/PR,
inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, ainda que fundada em
mais de um óbice, sendo imprescindível a impugnação integral e analítica de todos os
fundamentos nela contidos.
A mera repetição das razões do recurso especial, desacompanhada da
demonstração concreta do desacerto do juízo negativo de admissibilidade, não satisfaz o
ônus argumentativo imposto pelo princípio da dialeticidade.
Some-se a isso o fato de que, em situações análogas, esta Corte tem
reiteradamente afirmado que a ausência de impugnação específica, aliada à incidência de
óbices sumulares, impede o conhecimento do agravo regimental.
Nesse sentido, a Quinta Turma, sob a relatoria deste relator, ao apreciar o
AgRg no Recurso Especial n.
assentou que:
2.212.304/PR,
“A ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
regimental, conforme o princípio da dialeticidade. A repetição das razões do recurso
especial sem demonstrar o equívoco dos fundamentos da decisão agravada não atende
ao ônus de impugnação específica. A incidência da Súmula 83 do STJ reforça o não
conhecimento do agravo.”
Tal entendimento, de caráter objetivo e reiterado, reforça a correção da
decisão ora agravada, evidenciando que o não conhecimento do recurso não decorreu de
formalismo excessivo, mas da inobservância de pressuposto essencial de admissibilidade
recursal.
Documento eletrônico VDA54074080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: f60de0ce-e107-466e-aaed-68a6453b6b8c

Diante desse panorama, verifica-se que a decisão agravada aplicou
corretamente a
diante da natureza fático-probatória das teses recursais,
Súmula 7/STJ,
reconhecendo, de forma adequada, a ausência de impugnação específica, em afronta ao
princípio da dialeticidade, bem como observou integralmente a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive precedentes recentes e específicos
sobre a matéria.
Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade, teratologia ou afronta ao devido
processo legal que autorize a reforma do decisum.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso Especial,
por ausência de impugnação específica do fundamento da inadmissibilidade e pela
incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54074080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: f60de0ce-e107-466e-aaed-68a6453b6b8c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0408795-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.082.297 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10088710620208110006
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSILENE DE SOUZA GOMES
ADVOGADOS
: PAULO WANDERSON DE SOUZA - MG116205
ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - MG112386
ADVOGADA
: MARESSA BATISTA DE OLIVEIRA COIMBRA - MG153050
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROSILENE DE SOUZA GOMES
ADVOGADOS
: PAULO WANDERSON DE SOUZA - MG116205
ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - MG112386
ADVOGADA
: MARESSA BATISTA DE OLIVEIRA COIMBRA - MG153050
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485854830902131@
2025/0408795-0 - AREsp 3082297 Petição : 2025/0114275-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:10:34
Código de Controle do Documento: 3AAFAFFE-1B01-4A06-8EE6-07F783A3B69D